Tribunal: TJDFT
Processo: 0714536-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID 30907596 – Pág. 11). Após, conclusos. I.